Tribunal: TJMT
Processo: 0015319-74.2015.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015319-74.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), CAIQUE CONCEICAO LEMES (APELANTE), ROBERTA DE ARRUDA CHICA DUARTE - CPF: 798.061.711-87 (ADVOGADO), EZIEL LIANDRO PACHORI (APELANTE), CLAUDIO LEONCIO WAGEMAN - CPF: 503.311.161-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CAIQUE CONCEICAO LEMES, EZIEL LIANDRO PACHORI

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO – ART. 121, § 2º, INCISO II E IV, C/C ART. 29, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DEFENSIVO –
ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS – NOVO JULGAMENTO – IMPROCEDÊNCIA – OPÇÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS – CORRESPONDÊNCIA COM AS PROVAS AMEALHADAS AOS AUTOS – PLEITO NÃO ACOLHIDO – REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – IMPOSSIBILIDADE – CULPABILIDADE, MAUS ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME –FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PENA MANTIDA –
APELO NÃO PROVIDO
.

Não é suficiente, à anulação do julgamento, que o veredicto do Júri Popular seja contrário a determinada corrente de prova, ou alguma das teses arguidas pelas partes, pois somente será considerada manifestamente contrária à prova dos autos quando se mostrar totalmente divorciada de qualquer elemento produzido.

O excessivo número de tiros efetuados, assim como a perseguição à vítima até conseguirem seu intento, revela a maior reprovabilidade da conduta do réu e justifica o aumento da pena-base.

O disparo de arma de fogo a esmo e em local público, na presença de várias pessoas e em horário de intensa movimentação, constitui motivação apta para depreciação das circunstâncias do crime, por revelar ousadia do agente e colocar em risco outras pessoas (STJ, HC nº 244.798/DF; TJMT, Ap nº 137320/2017).

Conforme o Enunciado 18 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça
“A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal”

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0015319-74.2015.8.11.0042

APELANTE: CAIQUE CONCEICAO LEMES, EZIEL LIANDRO PACHORI

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto contra sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara Criminal e do Tribunal do Júri da Comarca de Cuiabá
que, atendendo a soberania da votação do Júri Popular,
condenou
os apelantes:

a) Eziel Liandro Pachori
à pena privativa de liberdade de
16 (dezesseis) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
, pela prática de crime de
homicídio qualificado pelo motivo torpe
, tipificado no art. 121, § 2º, inciso II, c/c art. 29, ambos do Código Penal (id. 14956494).

b) Caique
Conceição Lemes
à pena privativa de liberdade de
16 (dezesseis) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
, pela prática de crime de
homicídio qualificado pelo motivo torpe
, tipificado no art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal (id. 14956519).

A denúncia narra os seguintes fatos delituosos (id. 14955450):

“No dia 29 de maio de 2015, por volta das 11:30min, na rua Governador Jaime Campos, n° 346, Condomínio Altos do CPA, Bairro Novo Paraiso II, nesta cidade de Cuiabá-MT, os denunciados CAIQUE CONCEIÇÃO LEMES e EZIEL LIANDRO PACHORI, imbuídos de animus necandi, por motivo torpe, mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido e valendo-se de arma de fogo, mataram a vítima Claudinei Leôncio Wageman, ao lhe provocarem as lesões descritas no laudo de necropsia n° 1.9067.1.2015.73404-01 (fls. 58/78), que foram a cause eficiente de sua morte, em decorrência de por choque hipovolêmico.

Segundo restou apurado, cerca de 10 (dez) meses antes do crime, os denunciandos, a vítima e um terceiro, praticaram o roubo de uma caminhonete no Centro de Cuiabá/MT, que foi levada para a Bolívia e trocada por 4 (quatro) quilos de pasta base de cocaína pelo denunciado CAIQUE.

Não tendo recebido sua parte do lucro da empreitada criminosa, a vítima Claudinei passou a cobrar CAIQUE a sua participação, situação que desencadeou discussões e ameaças de morte entre CAIQUE e a vítima.

No dia e hora dos fatos, a vítima Claudinei Leôncio Wageman caminhava desarmada e desatentamente em via pública, momento em que os denunciados passaram a persegui-la, tendo EZIEL, vulgo "ZICA" na condução e CAIQUE na garupa de uma motocicleta.

Ato contínuo, valendo-se de uma arma de fogo (não apreendida), CAIQUE efetuou vários disparos que atingiram a vítima Claudinei nas regiões do tórax e nas costas, eis que, ao ser atacada repentinamente, pôs-se a correr, vindo a óbito no interior da área do "Residencial Altos do CPA".

De se notar que o crime foi praticado por motivo torpe, consistente em vingança pelas constantes cobranças que a vítima fazia, em relação a sua participação nos dividendos obtidos pela prática de crime de roubo e tráfico de drogas.

A dinâmica delituosa se desenvolveu mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, na medida em que caminhava desatentamente por via pública, desarmada, quando foi colhida de surpresa pelos denunciados, que se utilizavam de uma motocicleta e arma de fogo, reduzindo sobremaneira as chances de defesa do ofendido”.
– sic.

Inconformada, as defesas apresentaram recurso de apelação.

A defesa de
Eziel Liandro Pachori
, em suas razões, sustenta que a decisão dos jurados, quanto à sua participação no delito apurado nos autos, bem como no tocante à qualificadora do motivo torpe, foi
manifestamente contrária à prova dos autos.

Alternativamente, postula a
readequação da pena-base
imposta, requerendo o afastamento das circunstâncias judiciais da culpabilidade e das circunstâncias do crime (id. 14956528).

Por sua vez, a defesa de
Caique Conceição Lemes
, em suas razões, sustenta que a decisão dos jurados foi
manifestamente contrária à prova dos autos
, sob a alegação de que o apelante teria agido sob a excludente da legítima defesa.

Subsidiariamente, requer a
readequação da pena-base
imposta, requerendo o afastamento das circunstâncias judiciais da culpabilidade, dos maus antecedentes e das circunstâncias do crime (id. 72968011).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo
desprovimento
dos apelos (id. 14956533 e id. 72968013).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo
não provimento
dos apelos defensivos (id.
78252467
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CAIQUE CONCEICAO LEMES, EZIEL LIANDRO PACHORI

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Nas razões recursais, insurgem-se as defesas de
Caique Conceição Lemes e Eziel Liandro Pachori
à decisão do Egrégio Tribunal do Júri no tocante à condenação pela prática do crime de
homicídio qualificado,
aduzindo que a decisão do júri é
manifestamente contrária às provas dos autos
no tocante à autoria e, quanto ao reconhecimento da qualificadora do motivo torpe com relação ao réu Eziel.

Consoante o art. 5º, inciso XXXVIII, alíneas “c” e “d”, da Constituição Federal, a competência do Júri se dá sobre os crimes dolosos contra a vida, sendo a decisão de seu colégio soberana.

Portanto, ainda que fundada na consciência do jurado e não na lei, tal decisão deve ser respeitada, ante ao princípio constitucional exarado no artigo supracitado.

Nas palavras de Ricardo Vital de Almeida o Júri é
[1]

“patrimônio da cidadania e garantia fundamental, a soberania plena dos vereditos do Júri está acima de quaisquer pretensas justificativas que possam permitir sua negação”.

Nada obstante a soberania do voto popular, a fim de assegurar o devido processo legal e em respeito ao princípio da primazia da realidade, é permitido ao Tribunal Togado promover a anulação do veredito popular quando, e somente quando, houver total divergência entre a decisão proferida e as provas produzidas nos autos, nos moldes do art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal.

Dessa maneira, não é suficiente, à anulação do julgamento, que o veredicto do Júri Popular seja contrário à determinada corrente de prova, ou alguma das teses arguidas pelas partes, pois somente será considerada manifestamente contrária à prova dos autos quando se mostrar totalmente divorciada de qualquer elemento produzido.

Ademais, impõe-se ressaltar que tal permissivo, de igual modo, não é suficiente para extirpar a decisão popular fundada em arcabouço probatório frágil, eis que o veredito, ainda que pouco corroborada pelo acervo de provas, possui plena soberania.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

(...)
"Não se anula julgamento proferido pelo Tribunal do Júri por eventual fragilidade das provas, mas tão-somente quando os jurados decidem sem nenhum lastro nas provas dos autos, o que não se verifica na espécie"
(...)

(HC n. 259.353/SP, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/11/2014, DJe 1º/12/2014).

In casu,
tenho que a decisão proferida pelo Tribunal Popular
merece ser mantida
.

Isso porque, a respeito da autoria e materialidade delitiva, o veredito popular resta subsidiado pelos depoimentos colhidos durante as fases administrativas, judiciais e do Tribunal do Júri. Senão vejamos.

A testemunha Eronice Gomes da Silva, convivente da vítima, ao ser questionada na Delegacia de Polícia (id. 14955458, p. 04), relatou que a vítima estaria cobrando do acusado a sua parte na venda de um veículo roubado por eles e, após discutir com Caíque, teria se mudado para Nobres.

Afirmou, ainda, que após a ida da vítima para Nobres, Caíque passou a procura-lo em casa armado.

Disse, também que,
“
no dia da morte, da vítima, esta precisou vir de Nobres para Cuiabá para assinar o livro no Fórum; QUE a declarante foi com a vítima até o Fórum e como não havia ônibus, vieram cortando caminho até o local de trabalho da declarante, ao lado do Shopping Pantanal; QUE chegando no seu local de trabalho, a vítima disse a declarante que iria em Várzea Grande, na casa de uma Irmã; QUE pegou um moto taxi e saiu, dizendo a declarante que não iria para o bairro Novo Paraíso, pois Caíque queria lhe matar e havia dito que o faria caso o encontrasse; QUE a vítima lhe disse que não iria e que não era para se preocupar; QUE por volta das 11:30 recebeu uma ligação de sua cunhada, relatando que seu esposo estava morto; QUE segundo populares, quem matou a vítima foi CAÍQUE, o qual estava na garupa de uma moto Tornado Preta, pilotada por um vulgo “ZICA” o qual tem várias passagens pela polícia”.
– sic.

Além disso, Jussara Gloria Conceição Lemes, mãe do acusado CAIQUE, quando ouvida pela autoridade policial, afirmou que seu filho andava armado, acrescentando ainda que (id. 14955459):

“(...) Que sobre os fatos declara ser mãe de CAIQUE CONCEIÇÃO LEMES, atualmente com 21 (vinte e um) anos de idade; QUE Caíque após a morte da vítima, saiu de casa estando em local incerto e não sabido; que sobre os fatos, esclarece que vítima estava ameaçando seu filho de morte, por causa de uma dívida de drogas; QUE por diversas vezes a declarante presenciou a vítima na sua casa, fazendo ameaças de morte ao seu filho, dizendo que iria mata-lo bem como o seu tio Chasmain, que é usuário de drogas e seu sobrinho de nome Wender, também usuário de drogas; QUE tais ameaças começaram a acontecer há cerca de aproximadamente 06 (seis) meses atrás, quando num determinado dia, não se recordando a data, a vítima foi até sua casa, e a declarante ouviu uma discussão que estava acontecendo em frente a casa e foi ver o que se tratava, que viu que a vítima batia boca com seu irmão, Chasmain, que é usuário de drogas, cobrando R$10.00 (dez) reais de uma dívida de droga; QUE Chasmain disse não tinha dinheiro naquele momento, mas que conseguiria esse dinheiro, quando a mãe da declarante pegou dez reais e lhe entregou; QUE nesse momento, a declarante ouviu da boca da vítima, que mataria seu filho Caíque e os demais; QUE perguntado a declarante, se seu filho Caíque andava armado, a declarante afirma que sim; QUE já viu ele armado por duas vezes, e ao perguntar o porquê estava andando armado, Caíque respondia que estava andando armado, pois temia pela sua vida, já que vinha sendo ameaçado de morte pela vítima; QUE após a morte da vítima, passado cerca de três dias, Caíque telefonou para a declarante de um numero confidencial, chorando muito dizendo que estava passando fome, e que amava a declarante; QUE Caique dizia que amava a declarante e pedia perdão por fazê-la sofrer; QUE ele disse que ligaria numa outra data e não comentou nada se ele foi o autor da morte da vítima”.
- sic.

Em juízo, sob o crivo do contraditório, portanto, ouvidas as testemunhas Jussara Glória Conceição Lemes, Fábio Pereira de Arruda, Roberto Vital da Silva e Santos Leoncio Wageman, tendo esse último, a despeito dos argumentos das defesas, confirmado os fatos narrados na denúncia, afirmando, em suma, que, as pessoas que estavam no local viram o momento em que os acusados Caique e Eziel executaram a vítima.

Também aduz que, no dia do fato, o réu Caique estava acompanhado do corréu Eziel, sendo que o primeiro efetuou os disparos e o segundo (Eziel) pilotava a motocicleta.

O informante Santos Leoncio Wageman, perante o Júri, confirmou a versão apresentada nas fases administrativa e judicial.

CAIQUE CONCEIÇÃO LEMES, em seu interrogatório na delegacia, negou a autoria do crime, e na sua versão na fase judicial alegou que estaria na casa de uma tia em Tangará da Serra, tomando conhecimento dos fatos somente quatro meses após o ocorrido.

Já EZIEL LIANDRO PACHORI, negou qualquer participação na empreitada criminosa, alegando que na hora em que ocorreu o crime, estaria na oficina mecânica Trilha Motos.

Contudo, conforme consignado no relatório policial de id. 14955477, p. 02, fora realizada diligência na referida oficina mecânica em que o gerente da loja Fábio pereira de Arruda afirmou que o réu realmente realiza manutenção da sua motocicleta no local, porém, não há registro da ida do réu no dia dos fatos, acreditando que ele teria ido à oficina em ter os dias 02 e 03 de julho.

Diante de tais elementos probatórios, resta evidenciado que os apelantes ceifaram a vida da vítima, por motivo torpe - ambos os réus -, visto que o delito teria sido motivado por um atrito ocorrido em face da divisão do lucro proveniente de um roubo e, quanto ao apelante Caíque Conceição Lemes, pelo meio que dificultou qualquer defesa de vítima, estando o veredito popular devidamente amparado pelas provas dos autos, não havendo, portanto, razões para declarar qualquer nulidade.

Alternativamente, as defesas postulam a
readequação das penas-base
impostas aos apelantes. Pois bem.

A defesa de
Eziel Liandro Pachori
, pugna pelo afastamento da culpabilidade e das circunstâncias do delito.

Contudo, sem razão à defesa.

Consta da dosimetria realizada pela magistrada de piso, a negativação das circunstâncias judiciais da culpabilidade, dos maus antecedentes e das circunstâncias do delito, sopesando favoravelmente ao réu a conduta da vítima, fixando a pena-base em 14 (quatorze) anos de reclusão
nos seguintes termos (id. 14956494)

“A culpabilidade do réu é acentuada.

Ressai dos autos que no dia dos fatos o acusado e terceira pessoa decidiram procurar a vítima Claudinei Leôncio Wageman, com quem possuíam desavenças pretéritas, a fim de matá-lo.

Quando encontraram a vítima, esta caminhava pela rua quando foi abordada pelo acusado e seu comparsa, que efetuaram vários disparos na região do tórax e das costas.

Segundo laudo pericial (fls. 97/104), após receber os primeiros disparos a vítima entrou em processo de fuga, entrando em um condomínio residencial que estava com o portão aberto, mas não resistiu às lesões e tombou-se ao chão, vindo a óbito no local.

Logo, o crime foi praticado de forma premeditada, planejada, violenta e em concurso de agentes, cada qual com uma tarefa previamente ajustada, seja a de efetuar disparos na vítima e sua de pilotar a motocicleta e auxiliar na fuga.

Além disso, a vítima foi atingida por três disparos de arma de fogo em regiões letais, o que demonstra o desígnio do acusado e seu comparsa, em eliminar de forma extremamente fria a sua vida.

Deste modo, a conduta praticada extrapolou o comum da descrição típica, devendo ser mais severamente apenada:

(...)

O réu registra antecedentes criminais, além de uma reincidência. Especificamente quanto aos maus antecedentes, anoto que o réu foi condenado a pena de 14 (quatorze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, nas sanções do artigo 121, § 2, incisos I e IV do Código Penal, por crime praticado em 22/09/2013, mediante decisão transitada em julgado no dia 19/07/2018 (autos cód. 374667), na comarca de Cuiabá.

(...)

Embora não acolhida a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima pelo Conselho de Sentença, as circunstâncias do crime são desfavoráveis.
O crime foi cometido em via pública, as 13h30min, portanto, colocando em potencial risco a vida dos transeuntes do local, especialmente porque, como mencionado, foram efetuados vários disparos, possibilitando assim a exasperação nesse elemento.

Em que pese a desproporção entre o comportamento do réu com relação ao da vítima, esta contribuiu para a pratica do delito. Ressai dos autos, que a vítima estava fazendo constantes ameaças ao acusado e seu comparsa, pelos motivos expostos anteriormente. Dito isso, vislumbro relevância da conduta da vítima para a ocorrência do crime;

Quanto as consequências do crime, embora graves, já que uma vida humana foi ceifada, integra o próprio tipo penal”.
– sic.

De início, a defesa argumenta que o vetor da
culpabilidade
foi exasperado erroneamente, pois aduz que inexiste qualquer indício de premeditação nos autos.

Destaco, primeiramente que a culpabilidade, para fins do art. 59 do CP, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade sobre a conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu.

Assim, embora haja entendimento no sentido de que a premeditação é fundamentação idônea para majorar a pena-base, constato que, conforme a dinâmica dos fatos não ficou caracterizada a premeditação, visto que, não há nos autos nenhuma menção a um planejamento prévio acerca da execução do delito.

Por outro lado, o excessivo número de tiros efetuados, assim como a perseguição à vítima até conseguirem seu intento, revela a maior reprovabilidade da conduta do réu e justifica o aumento da pena-base.

Nesse sentido:

“A utilização de dados concretos para justificar a avalição desfavorável da
culpabilidade
, que apontam uma maior reprovabilidade da conduta, extrapolando o comum à espécie, afasta qualquer ilegalidade no aumento da pena-base”. (STJ,
AgRg nos EDcl no REsp 1290291/RS
).

Além disso, a defesa insurge-se à exasperação da pena-base em razão das
circunstâncias do crime
, porquanto sustenta que inerentes ao próprio tipo penal.

No que diz respeito às
circunstâncias do crime
, a instância singela, para justificar a adjetivação negativa da referida circunstância, considerou que o apelante agiu com maior reprovação, pois
“foi cometido em via pública, as 13h30min, portanto, colocando em potencial risco a vida dos transeuntes do local, especialmente porque, como mencionado, foram efetuados vários disparos”
.

Constato que a fundamentação do magistrado de piso vai ao encontro do entendimento do STJ, no sentido de que o disparo de arma de fogo a esmo e em local público, na presença de várias pessoas e em horário de intensa movimentação, constitui motivação apta para depreciação das circunstâncias do crime, por revelar ousadia do agente e colocar em risco outras pessoas (STJ, HC nº 244.798/DF; TJMT, Ap nº 137320/2017).

In casu
, a alegação de que não havia pessoas transitando pelas ruas não procedem, visto que, conforme depoimento do irmão da vítima,
pessoas que estavam no local teriam visto o momento em que os acusados Caique e Eziel teriam executado a vítima.

Sendo assim,
mantenho
na dosimetria da pena o vetor da culpabilidade e das circunstâncias do crime, bem como dos maus antecedentes visto que o réu possui condenação com trânsito em julgado datado de 19/07/2018 (autos de cód. 374667), na comarca de Cuiabá.

O réu é reincidente (autos de n. 4987-58.2009.811.0042), tendo a magistrada de piso fixado a pena na segunda fase em 16 (dezesseis) anos de reclusão, tornando-a definitiva ante a ausência de causa de aumento ou diminuição de pena na terceira fase.

Mantenho o regime fechado, nos termos do artigo 33, §2º, “a”, do Código Penal.

Já no tocante a pena-base do réu
Caique Conceição Lemes
, o magistrado de piso aumentou a pena-base em 02 (dois) anos, sob o seguinte fundamento (id. 14956519):

“A culpabilidade do réu é acentuada.

Ressai dos autos que no dia dos fatos o acusado e terceira pessoa decidiram procurar a vítima Claudinei Leôncio Wageman, com quem possuíam desavenças pretéritas, a fim de matá-lo.

Quando encontraram a vítima, esta caminhava pela rua quando foi abordada pelo acusado e seu comparsa, que efetuaram vários disparos na região do tórax e das costas.

Segundo laudo pericial (fls. 97/104), após receber os primeiros disparos a vítima entrou em processo de fuga, entrando em um condomínio residencial que estava com o portão aberto, mas não resistiu às lesões e tombou-se ao chão, vindo a óbito no local.

Após a ação delitiva o comparsa do acusado lhe deu suporte para fuga em uma motocicleta.

Logo, o crime foi praticado de forma premeditada, planejada, violenta e em concurso de agentes, cada qual com uma tarefa previamente ajustada, seja a do acusado de efetuar disparos na vítima ou a de seu comparsa de pilotar a motocicleta e auxiliar na fuga.

Além disso, a vítima foi atingida por três disparos de arma de fogo em regiões letais, o que demonstra o desígnio do acusado e seu comparsa, em eliminar de forma extremamente fria a sua vida.

Deste modo, a conduta praticada extrapolou o comum da descrição típica, devendo ser mais severamente apenada:

(...)

O réu registra antecedentes criminais,
sendo condenado a pena de 12 (doze) anos de reclusão, nas sanções do artigo 121, § 2, incisos I e IV do Código Penal, por crime praticado em 22/09/2013, mediante decisão transitada em julgado no dia 19/07/2018
(autos cód. 374667), na comarca de Cuiabá.

(...)

O crime foi cometido em via pública, às 13h30min, colocando em potencial risco a vida dos transeuntes do local, especialmente porque, como mencionado, foram efetuados vários disparos que felizmente não acertaram outra pessoa.
Desta forma, merece a valoração desta circunstância, conforme o entendimento abaixo esposado.

Em que pese a desproporção entre o comportamento do réu com relação ao da vítima, esta contribuiu para a prática do delito. Ressai dos autos, que a vítima estava fazendo constantes ameaças ao acusado, pelos motivos expostos anteriormente, o que ensejou a ação delitiva do réu. Dito isso, vislumbro relevância da conduta da vítima para a ocorrência do crime”.

Note-se do trecho transcrito que a magistrada de piso fixou a pena-base em 14 (quatorze) anos de reclusão em face d
a negativação das circunstâncias judiciais da culpabilidade, dos maus antecedentes e das circunstâncias do delito, sopesando favoravelmente ao réu a conduta da vítima.

A negativação da culpabilidade deve ser mantida pois, conforme consignado alhures,
o excessivo número de tiros efetuados, assim como a perseguição à vítima até conseguirem seu intento, revela a maior reprovabilidade da conduta do réu e justifica o aumento da pena-base.

Do mesmo modo, as circunstâncias do delito devem ser mantidas, visto que a ação teria ocorrido
em local público, na presença de várias pessoas e em horário de intensa movimentação, constitui motivação apta para depreciação das circunstâncias do crime, por revelar ousadia do agente e colocar em risco outras pessoas (STJ, HC nº 244.798/DF; TJMT, Ap nº 137320/2017)

Em relação à arguição do não reconhecimento dos
maus antecedentes
ante a ausência de certidão cartorária de antecedentes criminais, é entendimento assente no Superior Tribunal de Justiça, inclusive sumulado que
“a folha de antecedentes criminais é documento suficiente a comprovar os maus antecedentes e a reincidência”
(Súmula n. 636/STJ).

Vale destacar que, conforme o Enunciado 18 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça
“A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal”

Ademais, verificando o sistema SEEU, constatei que o apelante possui de fato condenação pelo delito de homicídio qualificado com trânsito em julgado em data anterior ao cometimento do delito em questão (Autos de Execução Penal de n. 0015904-63.2014.8.11.0042).

Desse modo, mantenho a circunstância judicial dos maus antecedentes.

Na segunda fase, o Juízo de piso, aumentou a pena em 02 (dois) anos, utilizando a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima nesta fase, visto que o motivo torpe foi utilizado para qualificar a conduta.

Assim, por ausência de causas de aumento ou diminuição de pena, foi fixada a pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão, no regime fechado, a qual mantenho nos termos da sentença.

Por fim, o apelante pretende o
prequestionamento
da matéria, para eventual interposição de recurso nas cortes superiores.

Contudo, é certo que a configuração do instituto do prequestionamento pressupõe debate e decisão sobre a matéria aventada, ou seja, emissão de juízo de valor a respeito do tema trazido à discussão, não havendo necessidade de enfrentar uma a uma das normas legais citadas pelas partes, mormente porque foram analisadas todas as questões pertinentes para a solução da controvérsia.

À vista de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos apelos das defesas de Caique Conceição Lemes (condenado pelo cometimento do delito de homicídio qualificado pelo motivo torpe e pelo recurso que impossibilitou a defesa da vítima) e Eziel Liandro Pachori (pelo cometimento do delito de homicídio qualificado pelo motivo torpe), para manter a
pena em 16 (dezesseis) anos de reclusão
, no regime inicial fechado para ambos.

É como voto.

[1]
ALMEIDA, Ricardo Vital de. O Júri no Brasil. São Paulo: Edijur, 2005. p. 57.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2021